Tribunal: TJDFT
Processo: 0753127-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por GEOVANE PIRES DE OLIVEIRA (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 181499294, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0714444-68.2023.8.07.0018, proposta em face de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES (agravados/réus), que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que sejam suspensos os efeitos do ato que o excluiu da disputa das vagas reservadas a cota racial. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 54415425), sustenta, em síntese, que participou do concurso público ao cargo 101 - Auditor de Atividades Urbanas - Vigilância Sanitária, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, regulado pelo Edital ATUB no 001/2022, inscrição no 0310100364, tendo sido aprovado nas provas objetivas e discursivas na 120o classificação. Alega que, conforme previu o edital 04/2023 (retificação), os candidatos aprovados até a classificação 138a seriam convocados para avaliação de heteroidentificação de aferição da condição negra declarada no momento da inscrição e que, após sua convocação para heteroidentificação complementar à autodeclaração, houve negativa da banca organizadora pelo motivo de não ter sido identificada características fenotípicas de enquadramento. Defende, no entanto, que o ato administrativo de não reconhecimento da condição parda do candidato está eivada de ilegalidade, por ter o certamista cursado graduação em farmácia na UnB, pela condição de cotista (negro), sendo que a Universidade é reconhecida por ser pioneira na política de cotas raciais no Brasil. Argumenta que, conforme laudo médico emitido pela dermatologista, Dra. Keila Gomes, CRM-DF 20.827, o paciente Geovane apresenta cor de pele parda na escala (IV) dos fototipos cutâneos da escala Fitzpatrick, criada em 1976 pelo médico norte-americano Thomas B. Fitzpatrick, que classificou a pele a partir da capacidade de cada pessoa em se bronzear, assim como, sensibilidade e vermelhidão quando exposta ao sol. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência recursal, para que seja determinada a suspensão dos efeitos do ato administrativo que desqualificaram o agravante como candidato negro, para determinar ao DISTRITO FEDERAL e ao INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES que incluam o agravante na(s) lista(s) dos candidatos que concorrem às vagas reservadas aos candidatos negros, com prosseguimento regular no certame, restabelecendo a classificação anterior, inclusive as demais e próximas fases do certame, em até 05 (cinco) dias, até ulterior decisão judicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), na hipótese de descumprimento, sem prejuízo de perdas e danos. E, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça concedida na decisão agravada (ID 181499294, dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Insta ressaltar que, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a princípio, não cabe intervir nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. No presente caso, verifica-se que a questão controversa envolve análise de características fenotípicas de candidato para inclusão na relação de aprovados para vagas reservadas às cotas para negros/pardos, o que, ao menos nesta análise liminar, entendo tratar-se de matéria probatória. Sendo assim, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.